Tribunal: STF
Processo: RE 213121
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE. As balizas normativas
   instrumentais implicam segurança jurídica, liberdade em sentido
   maior. Previstas em textos imperativos, hão de ser respeitadas
   pelas partes, escapando ao critério da disposição.
        INTIMAÇÃO
   PESSOAL - CONFIGURAÇÃO. Contrapõe-se à intimação pessoal a
   intimação ficta, via publicação do ato no jornal oficial, não
   sendo o mandado judicial a única forma de
   implementá-la.
        PROCESSO - TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES.
   O tratamento igualitário das partes é a medula do devido processo
   legal, descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, elastecendo
   prerrogativa constitucionalmente aceitável.
        RECURSO - PRAZO -
   NATUREZA. Os prazos recursais são peremptórios.
        RECURSO -
   PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de processo
   em setor administrativo do Ministério Público, formalizada a
   carga pelo servidor, configura intimação direta, pessoal, cabendo
   tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão
   judicial. Imprópria é a prática da colocação do processo em
   prateleira e a retirada à livre discrição do membro do Ministério
   Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante,
   apõe o "ciente", com a finalidade de, somente então,
   considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura
   do arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência
   predominante e observando-se princípios consagradores da paridade
   de armas.